Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-51.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002919-51.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIRA KEMILY DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.362.301-37 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE CONTA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão do bloqueio e posterior encerramento de conta de pagamento mantida em plataforma financeira. A parte autora sustenta que o bloqueio ocorreu de forma abrupta e sem justificativa, enquanto a instituição financeira afirma que o encerramento foi regularmente precedido de comunicação, inexistindo dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o encerramento da conta de pagamento ocorreram de forma irregular; e (ii) estabelecer se os fatos narrados são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a instituição financeira comunicou previamente à autora o bloqueio e o encerramento da conta de pagamento.

4.

A ausência de prova robusta da fraude não conduz automaticamente ao dever de indenizar, pois a responsabilidade por dano moral exige a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

5.

O dano moral não é presumido na hipótese, exigindo prova concreta de violação a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6.

Não há prova de retenção de valores, impossibilidade de utilização de recursos próprios, prejuízo relevante ou situação vexatória decorrente do bloqueio da conta.

7.

A ausência de repercussão significativa na esfera extrapatrimonial da parte autora afasta a configuração de dano moral indenizável, permanecendo os fatos no campo dos meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002919-51.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Naira Kemily da Silva Campos

Recorrida(s):

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora.
”

No caso em análise, a Autora relata que teve sua conta de pagamento na plataforma reclamada bloqueada de forma repentina e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Com isso, pleiteia indenização por dano moral.

O banco, por sua vez, sustenta que o encerramento foi regular e previamente comunicado, nega a ocorrência de dano moral e requer a manutenção da sentença.

No exame dos autos,
que foi apresentado e-mail enviado, que demonstra a comunicação prévia a Requerente

do bloqueio, bem como do encerramento da conta. Entretanto, não acostaram documentos que comprovem a alegação de fraude.

Ainda assim, a ausência de prova robusta da fraude não é suficiente, por si só, para amparar a pretensão indenizatória, quando a própria parte autora não comprova o fato constitutivo nos moldes alegados, notadamente quanto à demonstração de consequências concretas capazes de extrapolar os meros dissabores do cotidiano.

No que se refere ao dano moral, não se trata de hipótese de dano presumido, exigindo-se demonstração concreta de violação a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, não houve retenção de valores, tampouco comprovação de prejuízo relevante, impossibilidade de utilização de recursos próprios ou situação vexatória decorrente do bloqueio.

Assim, ausente lesão significativa aos direitos da personalidade da parte autora, não se configura o dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026